Tribunal: TJDFT
Processo: 0734495-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0734495-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARICIANA DA SILVA SOUSA PACIENTE: SYMON DAVID FEITOSA DE AGUIAR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de SYMON DAVID FEITOSA DE AGUIAR, condenado e cumprindo pena definitiva de 22 (vinte e dois) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime fechado, como incurso no art. 157, § 3o, inciso II, do Código Penal e art. 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990 (latrocínio e corrupção de menor), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pleito de prisão domiciliar humanitária ao paciente. Alega a impetrante, em apertada síntese, que ajuizou pedido de prisão domiciliar humanitária em favor do paciente no Juízo da Vara de Execuções Penais, para cuidar de sua mãe, Ana Paula Pinto Feitoza, a qual está doente e necessita de seus cuidados, e, embora o Relatório da Seção Psicossocial tenha sido favorável, o pleito foi indeferido pelo Juízo de piso. Sustenta, ainda, que a excepcionalidade do caso concreto permite que a prisão domiciliar seja deferida a condenado a regime fechado, podendo a ordem ser concedida, ainda que de ofício. Requer o deferimento da liminar, a fim de conceder prisão domiciliar humanitária ao paciente, com uso de tornozeleira eletrônica (ID 40256806). A inicial veio acompanhada de documentos. Pela decisão de ID 40256806, a Exma. Ministra Maria Thereza de Assis Moura declarou a incompetência do STJ para julgamento do habeas corpus e determinou seu encaminhamento para esta e. Corte de Justiça. É o relatório. Decido. A impetrante pretende a concessão de prisão domiciliar humanitária ao paciente, condenado e cumprindo pena de 22 (vinte e dois) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime fechado, como incurso no art. 157, § 3o, inciso II, do Código Penal e art. 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990 (latrocínio e corrupção de menor), para que cuide de sua mãe, que se encontra doente. Os autos vieram a este e. Corte de Justiça por encaminhamento da Exma. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, que declarou aquela Corte Superior incompetente para o feito, uma vez que a impugnação é contra decisão do Juízo das Execuções. Verifica-se que foi impetrado outro habeas corpus (HCCrim 0730902-54.2022.8.07.0000) nesta Relatoria, para o mesmo paciente, com os mesmos pedidos, relativo ao mesmo processo de execução (0018587-63.2017.8.07.0015), no qual há decisão indeferindo a liminar, há informações da autoridade coatora e determinação de envio dos autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer, razão pela qual se entende que o presente habeas corpus deve ser inadmitido, por se tratar de reiteração de pedido. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 14 de outubro de 2022 19:25:52. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator